Tribunal: STF
Processo: RE 1576907
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos da seguinte ementa (Doc. 20, fl. 2):



    “APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -Decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que constatou recebimento indevido de remuneração recebida por vereador. anos de 1997 e 1998 - Ausência de prescrição executiva por se cuidar de hipótese de imprescritibilidade, pois se trata de ressarcimento ao erário CDA expedida com base em decisão do Tribunal de Contas Estadual Nulidade, pois no respectivo processo administrativo não houve a participação do executado Inobservância dos princípios da ampla defesa e do contraditório - Inexistência de prévio processo administrativo Municipal com vistas à inscrição em divida ativa e a expedição de CDA - Execução inválida - Embargos acolhidos para extinguir a execução - Sentença mantida, todavia, por outros fundamentos - RECURSO IMPROVIDO.”



     No Recurso Extraordinário (Doc. 25), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE PAULÍNIA alega violação ao art. 71, II, VIII e § 3º da CF/1988.



    Argumenta que, “a decisão proferida pelo E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é a competente para dirimir sobre responsabilidade do Vereador quanto ao ressarcimento de valores e, assim, deve ser observada tanto pelo Legislativo como pelo Executivo” (Doc. 25, fl. 4).



    Fundamenta que “firme jurisprudência do STF já tem definido que o parecer emitido pelo Tribunal de Contas com relação às contas do Executivo tem natureza opinativa, já que ao Legislativo é reservada a competência para o julgamento das contas.” (Doc. 25, fl. 4-5).



    Com base nisso, realça que “a alegação de ofensa a ampla defesa só prospera se esta for vista como MERA FORMALIDADE, impondo-se a forma sobre o conteúdo, na medida em que no referido processo administrativo não poderia o Município recorrente decidir de forma contrária ao que o Tribunal de Contas impôs as partes deste processo.” (Doc. 25, fl. 6).



    De outro lado, sustenta que, “não há como prosperar v. acórdão guerreado, posto que anulando a execução fiscal em tela Poder Judiciário estará não só julgando indiretamente as contas do Recorrido, como estará transferindo para o Executivo atribuição constitucionalmente reservada à Corte de Contas Estadual, o que em hipótese alguma poderá ser admitido, sob pena de contrariar o inciso II, do artigo 71, da Constituição Federal.” (Doc. 25, fl. 17).



    Aduz que “não há como prosperar o v. acórdão, posto que no caso em tela o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o único órgão competente para julgar as contas do Recorrido, como fixado, expressamente, pelo artigo 71, Il, da Constituição Federal e pacificamente acatado pela farta jurisprudência desse STF. Como já mencionado.” (Doc. 25, fl. 17).



    Pede a reforma do acórdão “a fim de considerar válida Execução Fiscal proposta em face do Recorrido” (Doc. 25, fl. 17).



    Em seguida, o processo foi remetido à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação ao decidido por esta CORTE no Tema nº 642 (Doc. 33).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente prolatado, ao fundamento de que não manifestou entendimento diverso ao decidido no Tema 642 da repercussão geral (Doc. 35).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 39).



    É o relatório. Decido. 



     Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 25, fls. 7-8):



    “É notório que para os fins da repercussão geral, devem ser demonstrados os aspectos econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses dos litigantes.



    Outrossim, têm sido comuns as interpelações judiciais para anulação de execuções fiscais, sob a alegação de ausência dos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando da inscrição em dívida ativa.



    Ressalta-se que por se tratar de execução fiscal, a quantia almejada na presente lide se refere à dívida não-tributária, decorrente de valores recebidos indevidamente pelo Recorrido na época em que exerceu mandato de vereador, logo mencionada quantia pertence ao erário municipal, sendo assim, a questão em tela têm naturezas econômica e social.



    Para se verificar os aspectos político e jurídico da questão, basta constatar a quantidade de unidades federativas que compõem nossa República. A própria jurisprudência dessa Corte Suprema conta com inúmeras lides interpostas para anular execuções fiscais, sobretudo àquelas oriundas de decisões exaradas pelos Tribunais de Contas.



    Portanto, ante a vultosa extensão e a importância política e jurídica da questão em tela mostra-se de fundamental importância o pronunciamento pelo Supremo Tribunal Federal, com o fim de uniformizar a interpretação deste Egrégio Tribunal, resguardando desta forma, o mais puro Direito.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, por entender que o recorrido não teve oportunidade de participar, contradizer ou defender-se no processo administrativo que deu origem à execução fiscal embargada, negou provimento à apelação do MUNICÍPIO DE PAULÍNIA conforme os seguintes fundamentos (Doc. 25, fl. 5-7):



    “Com efeito, no Proc. TC 5270/026/98, onde foi proferida a aludida decisão (fls. 223, 232), observa-se que o processo administrativo foi instaurado contra a Câmara de Vereadores de Paulínia, cuja defesa foi exercida pelo seu então presidente. Em nenhum momento foi dado oportunidade ao apelante para que ele exercesse algum tipo de defesa, ou pudesse contradizer algum dado a ele atribuído, o que efetivamente ocorreu, pois na decisão do Tribunal de Contas, ao mencionar os demais vereadores, concluiu-se que o apelado recebeu indevidamente a título de remuneração quando era vereador, a importância de R$ 6.430,00 (fls.223).



    Dessa forma, se o apelado não teve oportunidade de participar, contradizer e defender-se em processo administrativo que resultou em decisão, cujos os dados serviram de base expedição da CDA que ampara a execução ora impugnada, o título contém vício de origem, de modo que não pode servir validamente para aparelhar a execução fiscal ora embargada. 



    (...)



    Saliente-se que, tendo em conta o inciso VI, § 5º do art. 2º da LEF e inciso V, art. 202 do CTN, o que poderia fazer o Município credor era, de posse dos dados vindos do Tribunal de Contas do Estado, que julgou irregulares as contas da Câmara de Vereadores de Paulínia (fls. 223 e 232), instaurar processo administrativo contra o apelado com vistas expedição de CDA, notificando-se o apelante, após o que ele teria oportunidade de defender-se e contradizer os dados apurados junto ao Tribunal de Contas Estadual e, ao final, se fosse caso, inscrever eventual credito em dívida ativa para expedição da respectiva a CDA. Como tal providência não foi observada pela Municipalidade, CDA ora impugnada é nula, o que fundamenta procedência dos embargos improcedência da execução fiscal.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Além disso, quanto à alegação de violação ao art. 71, II, VIII, da CF, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente